Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704746-79.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA APELADO: MANOEL SANTANA BARBOSA, SEBASTIANA ARAUJO RIBEIRO D E S P A C H O Verifica-se, mediante análise dos autos, que a apelação foi interposta sem a comprovação do recolhimento do preparo. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. A apelante juntou apenas a Guia de Custas e Emolumentos, sem o comprovante de pagamento (id 36093481). Intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator